Tribunal: TJES
Processo: 0001410-73.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Regime inicial
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001410-73.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMMANUEL SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001410-73.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMMANUEL SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. APELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. PROVAS ROBUSTAS. PENA-BASE. NECESSIDADE DE REFORMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2.
É sabido que vigora o princípio do livre convencimento motivado, no qual incube ao Magistrado justificar a majoração da causa de aumento de pena além do mínimo previsto em lei. 3. Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001410-73.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMMANUEL SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia:

“(...) no dia 30/12/2021, por volta das 00h22min, na Rua Cupertino Furtado, s/n, bairro Jardim Maily, ao lado do bar do "Tonio Tequila", nesta comarca, o denunciado Emmanuel Silva, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de desígnio com terceira pessoa, mediante grave ameaça, subtraiu 01 (um) celular da vítima Heloisa dos Santos Lores, conforme Auto de Apreensão de fls. 13.

Narra que o denunciado e seu comparsa chegaram em uma motocicleta modelo Bros, cor prata, aproximaram-se da vítima e anunciaram o assalto. Assustada, a vítima entregou o celular, que foi arrancado de sua mão pelo passageiro com tamanha força que arrebentou a corda que prendia celular. Consta, ainda, que os policiais que realizavam o patrulhamento foram abordados pela vítima e lograram êxito em localizar o acusando, tendo o seu comparsa conseguido empreender em fuga. (...)”.

Em razão deste fático delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa o Magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante nas iras do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Conforme relatado, a defesa, inicialmente, pleiteia a absolvição por ausência de provas.

Entretanto, verifico que a materialidade e autoria restaram satisfatoriamente demonstradas por meio do auto de apreensão (fl. 15), auto de restituição (fl. 16), bem como boletim unificado (fls. 19/22), bem como pelas provas orais colhidas nos autos.

Destaco, inicialmente, o depoimento da vítima:

(...) na data de ontem por volta das 23:50h estava retornando da praça de Piúma com uma amiga, Tainara Maganha Silva, quando viram dois homens vindo em uma motocicleta e em seguida o piloto parou ao lado da declarante e falou "passa"; que a declarante, assustada, retirou o celular do bolso para entregar aos indivíduos; que o comparsa que estava de carona na moto então puxou o celular com força da mão da declarante, vindo, inclusive, a romper uma cordinha que segurava o celular na mão da declarante; que então os assaltantes fugiram na moto com o celular da vítima; que uma mulher viu toda a cena e gritou para uma viatura que passava próximo ao local; que o piloto e o carona da moto estavam de roupas escuras, por isso não sabe dizer exatamente se o indivíduo detido pela PM era o piloto ou o carona; que ressalta que não sofreu lesão corporal.

(...) (Depoimento prestado por Heloisa dos Santos Lopes, vítima, em sede policial, à fl. 10).

Em que pese a vítima não tenha sido localizada durante a fase judicial, seu depoimento foi devidamente corroborado pelos depoimentos dos policiais que atenderam à ocorrência:

(...) que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que faziam o patrulhamento em quatro viaturas e o depoente estava na última viatura do comboio; que a vítima se deparou com a primeira viatura que fez a primeira abordagem com a vítima; que os suspeitos passaram pela segunda e terceira viatura, sendo que a viatura do depoente conseguiu acompanhar os acusados; que seguiram por várias ruas até que o passageiro da moto pulou e continuaram atrás do piloto; que em certo o piloto entrou em um terreno baldio cheio de mato e tentou evadir correndo; que o depoente saiu correndo atrás dele por uma quadra mais ou menos até que chegou o apoio e conseguiram prender o suspeito embaixo de um carro escondido; que não conseguiram pegar o que estava de carona, mas a viatura que estava de apoio foi até o local onde o suspeito tinha pulado e encontrou o celular em uma casa onde o pessoal da rua tinha falado que ele tinha entrado; que confirma o depoimento prestado em sede policial; que inicialmente a primeira viatura que avistou a moto em situação suspeita e tentou abordar essa moto, mas não conseguiram; que o depoente estava na quarta viatura, manobrou e foi atrás deles; nesse momento a vítima já estava com a primeira viatura informando sobre o roubo e a informação foi passada via rádio; que tudo aconteceu no mesmo contexto; que a todo tempo tinham a moto no campo de visão; que quando o piloto entrou no terreno baldio, o depoente deixou a viatura e foi correndo atrás dele; que o depoente não perdeu o suspeito de vista em nenhum momento; que Emanuel sumiu de vista apenas na esquina e em seguida foi encontrado embaixo de um carro; que era o mesmo rapaz que estava conduzindo a moto; que o celular da vítima foi encontrado na diligência realizada pela outra guarnição; que o depoente realizou a prisão de Emannuel e a vítima o reconheceu pela moto e os trajes; reafirma que Emannuel é o rapaz que foi perseguido, preso e reconhecido pela vítima como autor do roubo; que inicialmente não sabia ao certo qual era a circunstância, mas iniciou o acompanhamento da motocicleta; que no momento da abordagem Emannuel negou, disse que só era de Marataízes, estava passeando e que nem conhecia o rapaz que estava no carona da motocicleta, tendo apenas dado uma carona; que a vítima compareceu em delegacia; que não foi encontrado o dinheiro; que o celular foi encontrado com o garupa que saltou da moto; que o piloto da moto visivelmente fugia da viatura; que quando o carona pulou da moto o depoente continuou atrás do piloto e outras viaturas pararam; que dava para perceber que os dois estavam juntos; que um batia na costas dos outros ‘vai, vai’; (...) (Laurimar Lunz Bazoni, policial militar, em Juízo, mídia à fl. 71)

(...) que se recorda dos fatos; que estava fazendo patrulhamento em um bairro de Piúma em três guarnições quando uma motocicleta com dois indivíduos ao se deparar com as guarnições começou a empreender fuga; que a viatura do depoente e a do Sargento Bazoni seguiram a motocicleta tentando efetuar a abordagem, fazendo o acompanhamento; que em determinado momento o Sargento Bazoni conseguiu localizar a moto e saíram a pé pelas ruas onde encontraram o detido escondido embaixo de um carro; que a vítima foi encaminhada ao local para ver se tinha condição de fazer o reconhecimento; que a ocorrência do delito tinha sido passada via rádio; que foi feito o reconhecimento; que foi feito uma denúncia de que um indivíduo tinha entrado em uma propriedade onde foi encontrado o material; que apresentado à vítima, esse material foi reconhecido como dela; que não conseguiram localizar o outro indivíduo; que o depoente participou da prisão de Emannuel; que desceram das guarnições e fizeram buscas, encontrando ele embaixo de um carro; que a vítima manteve contato com a outra guarnição enquanto o depoente fazia o acompanhamento da motocicleta; que ao conseguir abordar Emannuel, apresentaram a imagem dele para a vítima que fez o reconhecimento; que o acusado estava detido, levaram a vítima até o local e fizeram a apresentação sem que ele tivesse contato visual com a vítima; que o depoente acompanhou o procedimento e a vítima reconheceu Emannuel como o autor do roubo; que não pode precisar qual a distância entre o local do roubo e o local da prisão por que a vítima fez contato com a outra guarnição; que as guarnições estavam indo em um sentido da rua e a moto vinha em sentido contrário; que quando viram as guarnições, as pessoas na motocicleta começaram a empreender fuga; (...)” (George Damião dos Santos, policial militar, em Juízo, mídia à fl. 71)

Assim, entendo que o conjunto probatório não deixou dúvidas acerca da autoria delitiva dos apelantes, razão pela qual mantenho a condenação.

No que tange à pena-base, observa-se que o Magistrado sentenciante exasperou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, tenho para isso valorado as circunstâncias previstas no artigo 59, do Código Penal, da seguinte forma:

A culpabilidade e as circunstâncias devem ser sopesadas em desfavor do acusado, pois após o cometimento do fato o acusado empreendeu fuga, gerando risco aos transeuntes e também à própria guarnição, pelo que fixo a pena base em reclusão de 06 (seis) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa (...)

Neste ponto, razão assiste à defesa no tocante à ausência de fundamentação para a majoração da pena-base em dois anos, haja vista que o MM. o magistrado sentenciante não apresentou qualquer justificativa para tanto, sobretudo porque os valores foram restituídos à vítima.

Dessa forma, entendo que o fato de ter o apelante empreendido fuga pode ser utilizado somente para fundamentar a culpabilidade, devendo ser observado o patamar de 1/6, o qual julgo adequado diante das peculiaridades do presente caso.

Nesse sentido, aplica-se a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes. 3. A exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. Ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena. AgRg no AREsp n. 2.111.310/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022

Portanto, vislumbrando que se trata de recurso exclusivo da defesa, a reforma da dosimetria é medida imperativa ao presente caso. Dessa forma, conduzo a pena-base a 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Mantenho o regime semiaberto, em observância ao disposto no artigo 33, do Código Penal.

Firme em tais fundamentos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar a pena-base.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.